Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715372-52.2023.8.07.0007 RECORRENTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES RECORRIDA: ANETE MARIA CATARINA ABREU PENEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. EXTENSÃO DA BENESSE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. VALOR INESTIMÁVEL. PRECEDENTES. 1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a assistência judiciária gratuita, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido, somente perdendo a eficácia em caso de decisão em sentido diverso. 2. Também esta Corte posiciona-se no sentido de que “Agraciada a parte com o beneplácito da justiça gratuita na ação principal, a benesse se estende a todos os incidentes, lides secundárias e recursos advindos de decisões nela prolatadas, à medida que a gratuidade de justiça compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio em todas as instâncias, tornando o beneficiário isento do recolhimento do preparo e custas gerados pelo agravo que interpusera.” (TJDFT. Acórdão 897984, AGI 20150020212829, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, julgado em: 30/9/2015, DJE: 16/10/2015). 3. Não obstante ser impositiva a fixação do valor da causa, é certo que o proveito econômico obtido com a procedência do pleito de embargos de terceiro é inestimável, na medida em que não representa nenhum ganho patrimonial efetivo, ao menos nesta sede. 4. Considerando a baixa complexidade jurídica da ação de embargos de terceiro e o trâmite do processo, que durou apenas três meses, os honorários fixados precisam ser proporcionais ao labor desenvolvido pelo causídico, de forma equitativa. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que, em embargos de terceiro, o proveito econômico, correspondente ao valor do bem constrito, deveria ser o valor da causa e, por consequência, os honorários advocatícios deveriam tê-lo por referência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021